Tribunal: TJMT
Processo: 1031832-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031832-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRAZIO JORGE CURADO - CPF: 630.468.571-87 (APELADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES
– REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os débitos das faturas de novembro/dezembro de 2019.

Diante da ilegalidade da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031832-59.2022.8.11.0041

APELANTE:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

FRAZIO JORGE CURADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação Inominada c/c Pedido de Tutela Liminar c/c Reparação por Danos Morais no
1031832-59.2022.8.11.0041 ajuizada por
FRAZIO JORGE CURADO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarou a inexistência das faturas de 11.2019 e 12.2019, e por consequência determinou que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s), tomando como média o valor obtido pela divisão das últimas doze faturas anteriores à primeira fatura indevida, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual será atualizado da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art.405, do CC).

Diante do decaimento do autor em parte mínima do pedido, condenou a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformada, a apelante requer que o apelo seja recebido também no efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos para tanto.

No mérito, a apelante alega que
“a parte recorrida ajuizou a presente ação por não concordar com o valor faturado de suas faturas, pois estas apresentaram valores que supostamente não condizem com sua realidade de consumo” (sic)
.

Diz que “a
fundamentação do decisum não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos não há o que se falar em devolução de valores, visto tais faturas terem sido faturadas em consonância com a legislação energética vigente” (sic)
.

Assevera que “
para que esse dever se manifeste são indispensáveis que estejam presentes alguns elementos básicos que o compõem, senão vejamos: ação/omissão voluntária, dano, nexo de causalidade e culpa, os quais não se fazem presentes nos autos” (sic).

Afirma que “
as faturas discutidas tiveram suas leituras confirmadas, sem evidências de irregularidade nas faturas, faturamento por erro ou por média, sendo confirmado a progressão no registro de consumo” (sic).

Argumenta que “
não basta a simples alegação de descontentamento com o faturamento, uma vez que inúmeros fatores, como datas festivas aumentando o número de pessoas na casa ou a alta temperatura, levando os consumidores a utilizarem mais os aparelhos de ar condicionado e ventiladores, entre outros, impactam para aumentar o consumo de energia, sendo certo que todos os consumidores devem estar atentos às informações disponibilizadas pela ANEEL, para que entendam suas contas mensais” (sic)
.

Enfatiza que “
demonstrada a higidez da dívida questionada pela demandante, não há que se falar em cancelamento de fatura, tampouco reparação por eventual dano, seja material ou extrapatrimonial” (sic).

Mensura que
“é incontestável que a conduta adotada no sentido de perceber os valores devidos e exigíveis, configura exercício regular do direito, ou seja, inexiste dano moral a ser reparado quando a própria parte recorrida dá ensejo à cobrança, hipótese em que se verifica, como dito, regular exercício de um direito” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo recebimento do recurso em ambos os efeitos e o seu provimento, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, condenando-se, ao final, a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé (Id. 214532288).

O apelado não ofertou as contrarrazões.

O preparo foi recolhido no Id. 214532290

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, en
tretanto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que
FRAZIO JORGE CURADO,
ora apelado, ajuizou Ação Inominada c/c Pedido de Tutela Liminar c/c Reparação por Danos Morais no
1031832-59.2022.8.11.0041, em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que a requerida
passou a cometer erros, sendo que começou a enviar faturas absurdas uma com vencimento em 11/2019 no valor de R$800,13 (oitocentos reais e treze centavos) e outra com vencimento em 12/2019 no valor de R$698,31 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Expõe que, abriu um protocolo junto a requerida, contestando a cobrança das faturas, e uma reclamação administrativa junto ao Procon, porém não obteve êxito em nenhuma delas.

Acrescenta que, a fatura 11/2019 foi protestada, e procurou a requerida para solucionar o ocorrido, sendo coagido a assinar um contrato de confissão de dívida, assumindo o parcelamento do débito, todavia, a requerida em mais um ato negativou a fatura referente ao mês 12/2019.

Por tais motivos, pugnou em sede de antecipação de tutela pela suspensão da negativação objeto da lide, decorrente da fatura contestada ref. dezembro/2019 no valor de R$698,31 (seiscentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), bem como a abstenção de exigir o pagamento e de efetuar o corte da fatura contestada ref. dezembro/2019.

No mérito, requereu a revisão das faturas contestadas, sendo referente aos meses de novembro/2019 no valor de R$ 800,13 (oitocentos reais e treze centavos), e dezembro/2019 no valor de R$ 698,31 (seiscentos e noventa e oito e trinta e um centavos), com o devido refaturamento; bem como a devolução em dobro do valor pago a mais referente a fatura do mês de novembro/2019 e a condenação por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada onde o magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, declarando a inexistência das faturas de 11.2019 e 12.2019, e por consequência determinou que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s), tomando como média o valor obtido pela divisão das últimas doze faturas anteriores à primeira fatura indevida, bem como, condenou a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformada, a
Energisa
busca declarar a regularidade dos débitos em debate ao argumento que a cobrança configura exercício regular do direito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, e caso não seja este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, condenando-se, ao final, a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento do recurso da parte requerida/apelante.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Como se extrai da exordial, o autor busca a
a
nulação das faturas expedidas, nos valores de
R$ 800,13

(oitocentos reais e treze centavos),
referente a novembro/2019 e no valor de
R$ 698,31 (seiscentos e noventa e oito e trinta e um centavos)
, referente a dezembro/2019.

A requerida contestou alegando que as argumentações do autor não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova a corroborar com isso. Defendeu que os valores cobrados estão em consonância com o efetivamente consumido pela Unidade Consumidora, portanto, não há que se falar em cobrança indevida.

Conforme disposto nos históricos de consumo anexados no Id. 214532200, o consumo do autor, no ciclo de 12 (doze) meses anteriores a novembro de 2019, tinha como média entre 476 e 301 kWh e constata-se que a fatura de 11/2019 e 12/2019 teve consumo respectivamente de 787 e 667 kWh.

Portanto, como bem entendeu o magistrado primevo

“competia à requerida demonstrar que o aumento expressivo de quase 50% (cinquenta por cento) do valor é regular e foi devidamente consumido, contudo pugnou pelo julgamento antecipado da lide sem produzir a prova necessária. Há a comprovação do aumento expressivo no valor da fatura, sem que tenha sido comprovado pela ré que o aumento é justificado, portanto, não deve subsistir a cobrança” (sic).

Assim sendo, sem maior esforço, conclui-se que houve a falha na prestação do serviço realizado, logo, é devida a declaração de inexistência das faturas de 11.2019 e 12.2019, e por consequência determinou que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s), tomando como média o valor obtido pela divisão das últimas doze faturas anteriores à primeira fatura indevida

Ademais, é patente que o comportamento da requerida causou prejuízos e impôs penalidades a parte autora sem qualquer causa, tendo em vista que, além das várias reclamações perante a concessionária demandada, sobre as cobranças das faturas excessivas, houve a inscrição do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 214532225), restando configurado o dano moral
in re ipsa,
passível de indenização.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– FATURAS ACIMA DA MÉDIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR
– PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.
(N.U 0058958-82.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 21/10/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

3- A suspensão de energia elétrica, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”
(TJ-MT 10071939620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido, não merecendo acolhida o pleito de redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 1.700,00 (mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024